Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Consoante se extrai de consulta ao PJE de primeira instância, foi prolatada sentença. Assim, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento, razão pela qual a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora